Tribunal: TJMT
Processo: 0035571-43.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035571-43.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRACILDA MARIA FIGUEIREDO DANTAS - CPF: 208.586.471-68 (APELANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 109.063.981-34 (APELANTE), MARCONDES DA COSTA MARQUES - CPF: 223.653.381-00 (APELADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) QUE A REJEITOU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE PROLAÇÃO POR JUÍZO DECLARADAMENTE IMPEDIDO/SUSPEITO – ACOLHIMENTO – IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DECLARADA ESPONTANEAMENTE – REMESSA A OUTRO JUÍZO – ALEGAÇÃO DE CESSAÇÃO DA IMPARCIALIDADE – NOVA DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO PELO MESMO JUÍZO ORIGINÁRIO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA – NULIDADE CONFIGURADA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE E DE DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO DENTRO DO CONTEXTO – SENTENÇA ANULADA.

Impõe-se a cassação da sentença, quando o Juízo sentenciante espontaneamente declara-se suspeito e/ou impedido, e os autos são remetidos a outro juízo, que, alegando cessarem os motivos do impedimento/suspeição, devolve-os ao julgador originário, o qual, novamente, se diz impedido de processar e julgar o feito, e, ainda assim, posteriormente, sem a abertura de prazo para alegações finais, julga a ação, afrontando, dessa forma, o princípio da imparcialidade, bem como da vedação da decisão surpresa, e, ainda, do devido processo legal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
IRACILDA MARIA FIGUEIREDO DANTAS E OUTRO(S),
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer e Fixação de Pensão Alimentícia n. 35571-43.2011.8.11.0041 – Código n. 738966, proposta em face de
MARCONDES COSTA MARQUES, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e CONDENOU
os Autores/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão dos sucumbentes serem beneficiários da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3° do CPC).

Em síntese, os Apelantes argumentam que a sentença deve ser reformada, pois desconsiderou e os artigos 11, 789 e 1022, I e II do CPC, e ainda, os artigos 9, 10, 144, 145 e 364, também do CPC, além do artigo 5°, XXXV e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Preliminarmente, requerem a nulidade da sentença, em razão de prolação por juiz declaradamente impedido/suspeito.

Suscitam, também, preliminar de nulidade da sentença, eis que é vedada a decisão surpresa, alegando-se que o processo vinha sendo conduzido pelos juízes substitutos, ante a declaração de suspeição/impedimento do Magistrado sentenciante, e, ainda assim, sem que fossem as partes intimadas para apresentar as alegações, houve o retorno do Magistrado que sentenciou o feito, com o consequente julgamento.

Defendem que não há nos autos qualquer informação ou intimação das partes acerca do término/cessação da suspeição do juiz antes de proferir a sentença.

Salientam que o Juízo não apreciou o pedido de nulidade da sentença por contra da violação ao principio da vedação da decisão surpresa, infringindo o disposto no artigo 11 e 489 do CPC, bem como os artigos 5°, XXXV e 93, IX, ambos da CF.

No mérito, afirmam que as provas dos autos ensejam na condenação dos Apelados, eis que cada qual teve participação no dano sofrido pela Autora/Recorrente, seja no inicio ou no fim de todo o transtorno.

Aduzem que “(...) O erro/dano se inicia com a realização de cirurgia médica que, em razão de grave erro médico resulta numa fístula não fechada/“costurada” incorretamente que resultou na realização de outra cirurgia, fazendo com que o tempo da Recorrente na UTI aumentasse e, consequentemente, resultou na grave infecção hospitalar que quase a levou a óbito”. (ID. Num. 35914091 – pág. 1)

Mencionam que “(...) em que pese as provas produzidas nos autos e também parte da perícia judicial realizada nos autos, trilham na direção da condenação dos responsáveis, ora Recorridos, no pagamento de condenação como forma de amenizar todos os transtornos sofridos pela Recorrente”. (ID. Num. 35914091 – pág. 1)

Sustentam que é equivocada a fundamentação de julgamento de improcedência da ação indenizatória por erro médico, pois, ao contrário do afirmado (que não há demonstração de ocorrência de erro médico), há elementos de prova testemunhal que esclarecem a conduta do médico, por conta da majoração da estadia da Recorrente na UTI, fazendo com que ela contraísse infecção hospitalar.

Argumentam que “Em que pese a Recorrente ser submetida a duas cirurgias em um mesmo ato, tal procedimento médico “duplo”, poderia “até ser comum” porém a realização desses dois procedimento cirúrgicos de uma única vez na Recorrente não deveria ter sido realizado naquele momento”; que “O médico, ao finalizar a primeira cirurgia e verificar o grave estado em que a Recorrente se encontrava, deveria, obrigatoriamente para listar o procedimento cirúrgico para aguardar melhoras da paciente, para somente entoa prosseguir com a outra cirurgia. Mas não, muito pelo contrário, optou o médico Recorrido em prosseguir por sua conta e risco diante do aproveitamento da sedação da paciente Recorrente por conta da anestesia, não poderia passar por tais procedimentos, configurando assim o seu erro médico que quase levou a Recorrente a óbito”. (ID. Num. 35914093 - Pág. 1)

Asseveram que o médico, no mínimo foi negligente totalmente imprudente, pois, segundo o laudo pericial, a retirada da banda gástrica conjuntamente com gastrectomia vertical era considerada complexa na sua execução, principalmente em razão do estado de saúde da paciente.

Apontam que se a paciente fosse alertada dos riscos, certamente não realizaria o procedimento, salientando, também que a fístula é oriunda de erro médico, pois “(...) do jeito como posto pelo perito a fístula OCASIONADA que ocorreu em decorrência do presente caso, é inerente de cirurgia bariátrica, ou seja, existe em consequência de tal procedimento, contudo é fato público e notório que isso ocorre somente em casos isolados, em aproximadamente 2% (dois por cento) das cirurgias bariátricas podem ocorrer fístulas nos pacientes, sendo que as mesmas poderão aparecer por 03 (trés) fatores: conduta do profissional, condição do hospital e culpa do paciente” (ID. Num. 35914093 – pág. 2).

Salientam que o próprio perito constatou a gravidade da situação ao narrar o fato determinante para o ocorrido, aduzindo que a fístula evoluiu com um quadro séptico, sendo que a paciente não chegou a óbito, graças a sua transferência para a cidade de São Paulo, onde passou por tratamento no Hospital Albert Einstein.

Ressaltam que o ato ilícito praticado pelo médico recorrido se inicia com o erro médico na realização da cirurgia, pois não houve orientação da paciente/recorrente quanto aos riscos da realização de duas cirurgias ao mesmo tempo (dois procedimentos de altíssima complexidade), as quais foram mal sucedidas para a abertura de fístula, acarretando a infecção, que quase levou a mesma a óbito.

Concluem, argumentando que a perpetuação do ato ilícito ocorreu com a continuação do tratamento pós cirúrgico, pois a demora na percepção da abertura de fístula quase levou a paciente a óbito, sem falar nos procedimentos realizados em leito hospitalar e a vã tentativa de “costurar” a fístula de maneira errada que fez com que a Recorrente permanecesse por muito empo com metros de fios cirúrgicos em seu ventre.

Requerem o provimento do apelo, para o fim de que os Recorridos sejam condenados ao pagamento de indenização pelos danos e prejuízos sofridos pela recorrente, por ser medida de direito e de justiça.

Alternativamente, caso não acolhida a tese de erro médico, ainda assim, requerem que o hospital seja condenado pela grave infecção que a Recorrente contraiu quando se encontrava internada no Hospital Jardim Cuiabá.

Destacam que é notório que toda cirurgia possui risco, mas que não é comum e não deve ocorrer o contágio grave infecto hospitalar em sede de nosocômio, que não vem respeitando as normas legais de combate e prevenção à infecção hospitalar, razão pela qual ocorreu grave falha na prestação de serviço efetuado.

Salientam que a infecção ocorreu dentro do centro cirúrgico quando da realização da cirurgia bariátrica que ocasionou a fístula, e que, no caso em tela, a Recorrente JAMAIS saiu do hospital após a intervenção cirúrgica, e permaneceu aproximadamente 01 (um) anos internada para o combate à infecção que contraiu.

Requerem o provimento da apelação para que seja anulada a sentença, “(...) em razão de que o Honrado Juiz Dr. Yale Sabo Mendes não poderia proferir sentença no processo em que o mesmo ainda estava impedido/suspeito, fato este reconhecido e confessado pelo ínclito magistrado quando da decisão de fls. 1546/1547 em que declarou encerrado o seu impedimento/suspeição, sem que fosse comprovado nos autos a informação/notícia de que sua esposa não era mais advogada da UNIMED (...); que seja dado provimento, anulando-se a sentença em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa, bem como diante da não apreciação da referida tese quando da prolação da sentença, de acordo com os artigos 11 e 489 do CPC, e 5°, XXXV e 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, pedem que seja dado provimento ao recurso, para o fim de condenar os Recorridos ao pagamento de indenização em razão dos danos e decorrentes dos prejuízos sofridos pela Recorrente e por seu esposo.

Alternativamente, pedem que seja julgado procedente o pedido de indenização em face do Hospital Recorrido em razão da grave infecção hospitalar que a Recorrente contraiu enquanto esteve internada no Hospital Jardim Cuiabá.

As contrarrazões foram apresentadas por MARCONDES COSTA MARQUES (ID. Num. 35914452 e seguintes até o ID. Num. 35914457) e pelo HOSPITAL JARDIM CUIABÁ (ID. Num. 359144589 e seguintes até o ID. Num. 35914461), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB/MT nº 6687 e ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO OAB/MT nº 25857.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE PROLAÇÃO POR JUÍZO DECLARADAMENTE IMPEDIDO/SUSPEITO.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Há que ser acolhida a preliminar de nulidade, em face de prolação de sentença por Juiz que se declarou suspeito/impedido.

Vê-se que o Magistrado sentenciante havia se dado por impedido para processar e julgar o feito, por meio de despacho, datado de 10/3/2015, em razão da causa de impedimento previsto no artigo 134, IV, do CPC. (ID. Num. 35913456)

E, em razão do impedimento declarado, o feito prosseguiu no Juízo da Sexta Vara Cível de Cuiabá.

Alegando que havia cessado os motivos para o impedimento, a Magistrada da Sexta Vara Cível devolveu os autos ao Juízo da Sétima Vara Cível, o Juízo sentenciante.

Ocorre que, novamente, o Meritíssimo Juiz, se deu por suspeito, em razão de patrocínio de seu cônjuge.

Assim, com a devida vênia, não basta que, em sede de Embargos de Declaração, após a sentença, o Juízo se manifeste pela ausência de nulidade, eis que não foi dada qualquer oportunidade de manifestação aos interessados, acerca de todo esse imbróglio; ou seja, nesse contexto, houve nulidade em razão de cerceamento de defesa, pois não existiu, até a data do julgamento, a oportunidade de manifestação por meio de alegações finais, caracterizando-se a ilegalidade por afronta ao princípio da imparcialidade e também pelo julgamento surpresa por parte do Juízo, o qual se declarou espontaneamente suspeito/impedido, por mais de uma vez; no entanto, julgou o feito.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono os seguintes julgados:

“SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDA POR JUIZ DECLARADO SUSPEITO. CONFIGURAÇÃO. Constatando-se que o Juiz embora tenha averbado-se suspeito para atuar na presente ação, proferiu julgamento dos embargos declaratórios aforados pelas partes, impõe-se o acolhimento da nulidade processual suscitada pelo autor, uma vez que a imparcialidade do juiz é direito das partes e requisito da atuação do julgador (TRT – Processo: RO – 0001048-89.2013.5.06.0181 – Relatora: Desa. MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA FRANÇA – julgado em 19/10/2015)

“SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ QUE ANTERIORMENTE DECLAROUSE SUSPEITO. NULIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. “É nula a sentença proferida por juiz eu se declarou suspeito para atuar no processo”. (TRT-5 – AP; 254000519955050009 BA 0025400-05.1995.5.05.0009, Relatora: Desa. SONIA FRANÇA, Terceira Turma – publicado em 05/05/2008). 2. Preliminar acolhida, para declarar-se a nulidade da sentença (TJPB – Processo n. 00286191620078152001 – Segunda Câmara Especializada Cível – Relatora: Desa. MARIA DAS NEVES EGITO DE ARAÚJO DUDA FERREIRA – julgado em 09/05/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ QUE ANTERIORMETNE SE DERA POR SUSPEITO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO E QUE NÃO DECLARA CESSADA A SUSPEIÇÃO – DECISÃO NULA – VIOAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação judicial da suspeição nos autos principais se estende ao cumprimento de sentença e qualquer ato posterior é nulo e deve ser reconhecido de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

(...)”

(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1004915-68.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora: Desa. Clarice Claudino da Silva - julgado em 25/02/2019)

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar e
ANULO
a sentença recorrida, devolvendo-se os autos à instância singela, para que seja prolatada nova sentença, pela Juíza que instruiu o feito.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Gostara de falar para os advogados que às vezes acontece de nos darmos por suspeitos no processo e a Secretaria às vezes não se atenta e devolve o processo, comigo já aconteceu isso.

Despachei e mais adiante verifiquei essa situação, revoguei o despacho e essa situação pode acontecer, por um lapso.

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO

Senhor Presidente:

Gostaria de uma explicação a respeito deste caso, porque não fiquei plenamente conformado sobre o que, de fato, aconteceu.

Pelo que pude compreender, a esposa do
Juiz Dr. Yale Sabo Mendes
integrava o quadro de advogados da UNIMED e pelo que pude entender, teria se desligado por qualquer razão e ingressado com uma ação contra a UNIMED.

Ao receber essa ação indenizatória movida pela parte autora contra também a UNIMED, teria reconhecido seu impedimento/suspeição em razão da sua esposa estar litigando contra a UNIMED e minha dúvida é a seguinte: a petição inicial, a ação indenizatória, foi proposta contra a UNIMED e a esposa do Dr.
Yale Sabo Mendes
, naquela ocasião, da propositura da ação e durante a tramitação do processo, integrava os quadros da UNIMED?

Essa é minha dúvida, porque se foi somente em função da ação judicial que ela moveu, temos que discutir essa situação, nem teria impedimento nesse caso, trataria-se de mera suspeição, nesse caso específico.

Mas, se a esposa do juiz integrava realmente os quadros da UNIMED, ainda que não tivesse a defesa, o art. 8º é claro no sentido de que basta que o advogado integre o quadro, para gerar o impedimento.

Gostaria desses esclarecimentos, porque não posso julgar o
Juiz Dr. Yale Sabo Mendes
impedido em função de um impedimento inexistente, a princípio, pelo que estou entendendo. Poderia julgá-lo suspeito, mas é outra questão.

Gostaria do esclarecimento do relator se quando a ação foi proposta, a esposa do juiz integrava formalmente os quadros de advogados da UNIMED.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Indago dos advogados, principalmente do Dr. Armando, se ao tempo em que a inicial foi apresentada, sua Excelência, a Dra. Carla Helena, integrava o quadro de advogados da UNIMED.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB/MT nº 6687.

Desembargador, a informação dos autos, às folhas. 1035, foi dado despacho do Dr.
Yale Sabo Mendes
, dizendo que litiga em desfavor da requerida.

O processo é de 2011.

Tanto que as publicações ainda continuam saindo em nome dela.

Só que houve realmente essa ação durante o procedimento, o Dr.
Yale Sabo Mendes
acabou suspendendo isso. A Dra. Tatiane informou que havia cessado, mas também não há nos autos essa informação, tudo bem.

Quando voltou em 2019, o
Dr. Yale Sabo Mendes
reiterou a suspeição dele e quando se deu essa suspeição, se deu mais uma vez por suspeito, passou-se esse prazo de 2019 e acabou dando sentença sem informar se foi suspendida essa questão da suspeição ou não.

Realmente existiu essa suspeição, porque ela integrava, como integra até hoje, os quadros da UNIMED.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO OAB/MT nº 25857.

A título de esclarecimento, hoje em dia ela não integra mais os quadros da UNIMED.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB/MT nº 6687.

Os quadros que eu falo, não é funcionária da UNIMED, ela é advogada da UNIMED, tem publicação ainda, não há nos autos essa informação de ser ex advogada, tem vários processos, tem publicação em nome dela, inclusive, tem uma publicação nos autos, no dia da sentença, em nome dela.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO OAB/MT nº 25857.

Como a própria Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho falou, às vezes acontece.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB/MT nº 6687.

Pode ter sido um equívoco, mas é questão processual.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Seja por motivo de impedimento ou suspeição, mantenho meu voto, nesse sentido.

VOTO
(PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE PROLAÇÃO POR JUÍZO DECLARADAMENTE IMPEDIDO/SUSPEITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Como não consegui me convencer de que à época da propositura da ação, a esposa do Juiz
Yale Sabo Mendes
integrava os quadros da UNIMED, rejeito por esse fundamento, de impedimento, que nada tem a ver com suspeição.

Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, nós sabemos disso.

Por impedimento, repilo essa arguição preliminar, de nulidade da sentença.

Em relação à questão da suspeição, me parece também que não se configurou, porque o juiz só passou a atuar no processo, e passou a atuar no processo de forma decisiva, quando da sentença, quando declaradamente no processo, tanto da Dra. Tatiane, como por declaração oficial administrativa, essa razão de suspeição, e não de impedimento, já havia desaparecido.

Rejeito essa arguição preliminar de nulidade da sentença também por suspeição do juiz sentenciante, resta, portanto, a última hipótese aventada que é a questão da decisão surpresa, que as partes teriam sido inusitadamente tolhidas, por uma produção de sentença que elas não esperavam que saíssem da mão do juiz, na verdade, me parece que essa situação não se configura no caso, a tramitação do processo é pública e todos esses processos existentes na tramitação podem ser perfeitamente e devem ser visualizados e fiscalizados pelas partes.

O processo retornou ao gabinete do juiz e não foi nada repetício, oculto e ao ser concluso para o juiz, as partes podiam provocá-lo, houve, inclusive, a provocação a posteriori, através dos embargos de declaração, o processo foi para o juiz e dentre as possibilidades que haveriam, seria o julgamento e também por essa razão não considero que houve decisão surpresa, porque as partes puderam acompanhar de perto, publicamente, a tramitação do processo e dentre as possibilidades que haviam dessa conclusão, estava justamente a prolação da sentença e também rejeito por esse fundamento a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO
(PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE PROLAÇÃO POR JUÍZO DECLARADAMENTE IMPEDIDO/SUSPEITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE JULHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE E O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) A REJEITOU.

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA
(PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE PROLAÇÃO POR JUÍZO DECLARADAMENTE IMPEDIDO/SUSPEITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Eminentes pares:

Pedi vistas dos autos para melhor análise da preliminar de nulidade da sentença, por ter sido proferida por Juiz declaradamente impedido/suspeito.

Em detida análise dos autos, verifica-se que por ocasião do recebimento da contestação da
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
o MM. Juiz se deu por impedido nos termos do art. 134, IV, do CPC de 1973, que assim dispunha:

“Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário:

(...)

IV – quando nele estiver postulando, como advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral até o segundo grau;”

No caso, o MM. Juiz se declarou impedido para apreciar a lide, tendo em vista que sua esposa pertencia ao escritório que patrocinava a defesa da ré/apelada
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
e determinou a redistribuição do feito, isto em 10-03-2015 (Id. 35913456)

Redistribuído o processo para a 6ª Vara Cível da Capital, a MMa. Juíza proferiu despacho para suspender decisão de fls. 1168, designou audiência de instrução e julgamento, fixou ponto contravertido e ainda determinou a intimação das partes para apresentarem documentos. (Id. 35913456-Pág. 2/3)

O feito teve o regular processamento, inclusive com realização de Audiência de Instrução e Julgamento em 25-08-2015.

Em 20-06-2016, a MMa. Juíza, sem nenhuma provocação, proferiu a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Ante a notícia da contratação de novos Escritórios de Advocacia para patrocinar os interesses da Unimed, observo a possibilidade de ter cessado os motivos ensejadores do impedimento do juiz judicante da 7ª Vara Cível desta Comarca, Yale Sabo Mendes, de modo que determino a remessa dos autos aquele juízo para que se esclareça a situação.
” (Id. 359139560)

Na sequência, em 27-06-2016, o MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes, sem qualquer esclarecimento quanto possível cessação de motivos que ensejaram seu impedimento, proferiu decisão nomeando novo perito e determinou também a intimação dos autores para apresentarem resposta ao agravo retido. (Id. 35913957)

Após o processo seguiu, tendo o MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes proferido várias decisões, nomeando peritos, tendo em vista que todos os 06 (seis) nomeados declinaram do ofício.

Em 06-02-2018 apreciou os embargos de declaração opostos pelas partes, os quais foram rejeitados e na mesma decisão determinou a intimação da empresa Becker Perícias E Consultoria Empresarial Ltda – Peritos Judicial, para indicar profissionais habilitados a realização da perícia médica. (Id. 35913994)

Posteriormente, em 27-02-2018 o MM. Juiz de Direito Dr.Yale Sabo Mendes, se deu por suspeito para conduzir o feito, sob a justificativa de que sua cônjuge litigava contra a parte requerida, e determinou o encaminhamento dos autos ao substituto legal. (I35913998-Pág.1)

Os autos foram encaminhados para 6ª Vara Cível e a MMa. Juíza de Direito Dra.Tatiane Colombo conduziu o processo.

Outros Magistrados atuaram no feito. (Id.35914022, 35914030)

O Laudo Pericial foi apresentado em 28-05-2019. (Id. 35914035)

Intimadas as partes para manifestar sobre o laudo, todos os litigantes compareceram nos autos.

Na sequência, foi proferida pelo MM. Juiz Dr.Yale Sabo Mendes, a sentença objeto do recurso. (35914049)

Como se vê, quando a Dra. Tatiane Colombo, em 20-06-2016, encaminhou os autos para o Dr. Yale Sabo Mendes, para que ele prestasse informações a respeito da eventual cessação da causa de seu impedimento, ele manteve-se silente, e passou a atuar no feito, isto é, o Dr. Yale Sabo Mendes não demostrou, de forma efetiva, que não havia mais a causa de seu impedimento para atuar no feito.

Tal fato, por si só, é suficiente para reconhecer a nulidade da sentença, uma vez que o Magistrado não demostrou que a causa de seu impedimento teria cessado, e mesmo assim prosseguiu na condução do processo, e posteriormente, em nova decisão, se deu por suspeito e mais uma vez, não demonstrou oportunamente que a causa de sua suspeição teria findado, e quando os autos retornaram após finalização da fase de instrução, proferiu a sentença objeto do recurso.

Embora, por ocasião da análise dos Embargos de Declaração oposto pelos autores/apelantes, o MM. Juiz de Direito Dr. Yale Sabo Mendes tenha se manifestado pela ausência de nulidade, discordo, pois como já mencionado, o Magistrado não demostrou efetivamente que a causa de seu impedimento declarado, em 2015, teria cessado.

De forma que a decisão proferida em Embargos de Declaração não tem o condão de suprir a nulidade apontada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ QUE ANTERIORMETNE SE DERA POR SUSPEITO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO E QUE NÃO DECLARA CESSADA A SUSPEIÇÃO – DECISÃO NULA – VIOAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A alegação judicial da suspeição nos autos principais se estende ao cumprimento de sentença e qualquer ato posterior é nulo e deve ser reconhecido de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

(...)”
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1004915-68.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora: Desa. Clarice Claudino da Silva - julgado em 25/02/2019)

Ante o exposto, acompanho o e. Relator, para acolher a preliminar e reconhecer a nulidade da sentença recorrida, devolvendo-se os autos à instância singela, para que seja prolatada nova sentença, pela Juíza que instruiu o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020